Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724673-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS – ABIH NACIONAL - tendo por objeto a r. decisão (ID 17906855 - Pág. 63-64, ID 17906840 - Pág. 3-4 ou ID 67674311 - Pág. 2-3) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0702907-68.2019.8.07.0001. No cumprimento de sentença que tramita em primeiro grau, a parte agravada-credora informou (ID 17906849 - Pág. 82 ou ID 64068965 - Pág. 1) que a agravante-devedora teria recebido a quantia de R$1.032.359,60 proveniente de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0050856-76.2012.8.07.0001 em curso na 6a Vara Cível de Brasília. Na tentativa de penhorar a quantia de R$602.210,10, foram bloqueados somente R$6.501,60 pelo BACENJUD (ID 17906849 - Pág. 98, ID 64525818 - Pág. 1, ID 17906855 - Pág. 48 ou ID 67033488 - Pág. 1). A ora agravante, ABIH, apresentou impugnação à penhora (ID 17906838 - Pág. 2-5 ou ID 66273717 - Pág. 1-4). Informa que os valores penhorados seriam utilizados para despesas mensais da entidade e seu bloqueio inviabiliza o cumprimento de suas responsabilidades como salários de funcionários e prestadores de serviços. Requereu, assim, o desbloqueio dos valores. No capítulo que interessa ao presente recurso, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que este informe o destino da quantia de R$1.032.359,60 nos seguintes termos: "Em que pese o recebimento dos valores de R$1.032.359,60(um milhão, trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) ter sido posterior à intimação para cumprimente de sentença, ficou incontroverso o fato de que os advogados tiveram ciência do recebimento do cumprimento de sentença um dia antes do recebimento da quantia. Consequentemente, atribuir ao credor imprudência por não ter feito a penhora no rosto dos autos no tempo devido é restringir, por demais, o alcance do princípio da cooperação que norteia todo o processo, inclusive na fase de execução, na medida em que compete a todos os sujeitos do processo cooperarem entre si para uma decisão justa e efetiva. Todavia, precoce a análise de fraude à execução, uma vez que sequer se sabe o destino do valor recebido. Ademais, deverá o credor observar a utilidade do instituto no presente caso. Da mesma forma, quanto a litigância de má-fé, por ora, deixo de reconhecê-la, na medida em que seu reconhecimento deve ser precedido de prova irrefutável de que a parte agiu com dolo na prática de atos processuais. Em contrapartida, diante da resistência ao cumprimento da obrigação, bem como do fato comprovado nos autos acerca do recebimento do valor, defiro a expedição de ofício requerida pelo credor. Assim, oficie-se ao banco do Brasil (age3413@bb.com.br – agência 3413-4 - (61) 4003-3001) a fim de informar a este Juízo para qual conta foi transferido o valor recebido de R$1.032.359,60 na conta corrente n° 0018941-3, na Agência n° 3413, de titularidade da executada (CNPJ 34.038.810/0001-59), em 07/04/2020. No que se refere à impugnação ao valor bloqueado, não assiste razão ao executado, pois caberia este comprovar a impenhorabilidade da quantia, uma vez que a mera necessidade financeira para cumprir obrigação diversa não afasta a legalidade do ato de constrição. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença bem como a impugnação à penhora realizada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia constante do ID n. (67033488) para o credor. Diante da situação excepcional, caso o credor prefira a transferência do valor, deverá informar nos autos a respectiva conta para efetivação da diligência” (ID 17906855 - Pág. 63-64, ID 17906840 - Pág. 3-4 ou ID 67674311 - Pág. 2-3). Inconformada, a parte executada recorre. Insiste na tese de que a penhora realizada comprometeria a continuidade das atividades da associação impossibilitando o pagamento das despesas com pessoal, fluxo de caixa, pagamento de impostos e outros compromissos financeiros que mantém sua atividade econômica. Questiona também o capítulo da decisão que determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que este informasse a destinação de recursos que teriam passado pela sua conta. Frisa que se trata de movimentação pretérita e que essa quebra de sigilo bancário violaria sua privacidade. Há pedido liminar para que seja determinada a liberação da quantia e seja suspensa a determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. Como relatado, a agravante requereu o desbloqueio da quantia penhorada via BACENJUD sob o argumento de que a constrição traria prejuízos ao sustento da associação, como o pagamento de funcionários, prestadores de serviços e impostos. Seu pedido foi instruído com uma planilha sinótica das despesas (ID 17906854 - Pág. 40 ou ID 66273725 - Pág. 1) e documentos, tais como: comprovantes de pagamentos das custas processuais, Guias de Previdência Social, Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARFs -, notas fiscais, planilhas de pagamento de vale transporte e vale alimentação e salário. Traz também contas de telefone e uma guia de recolhimento do FGTS. Argumenta que essas despesas totalizariam R$7.705,11. Apesar da juntada desses documentos não há qualquer indício do alegado prejuízo as suas atividades com a penhora on-line efetivada, pois não foi apresentado nenhum balancete ou qualquer documento idôneo que pudesse comprovar de forma inequívoca dita afirmação. Registro inclusive, a notícia de que a agravante teria recebido a quantia de R$1.032.359. Há nos autos ofício daquela Vara, datado de 06/04/2020, determinando a transferência dessa quantia para uma conta corrente de titularidade da agravante (ID 17906849 - Pág. 91, 64068972 - Pág. 3 ou 60792013 - Pág. 2). Esse contexto de ausência de prova efetiva dos argumentos lançados na minuta recursal retira da agravante a credibilidade da pretensão aqui deduzida o que impossibilita a concessão da liminar de liberação da quantia. De outro lado, ao menos neste momento, não se encontra evidenciada a violação ao sigilo bancário, pois a execução deve se realizar no interesse do credor. Nesse contexto, o pedido de informações para que se descubra para qual conta foi transferido o vultoso valor recebido pela parte devedora é ato processual legítimo que visa possibilitar a constrição de dinheiro ou aplicação financeira constituindo modalidade executiva adequada visando à satisfação do crédito perseguido. Forçoso concluir, portanto, pela ausência da probabilidade do direito também nesse ponto. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator